Tribunal: TJSP
Processo: 1004494-49.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004494-49.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes DONIZETI
APOLINÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ APARECIDO APOLINARIO (JUSTIÇA
GRATUITA),
VANESSA
APOLINARIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLEUSA
APARECIDA APOLINÁRIO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALESSANDRA
APOLINÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELIZABETH DO AMARAL
OLIVEIRA REGO e RODRIGO LUIS KLEIN HARDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
2
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
Apelantes: Donizeti Apolinário, José Aparecido Apolinario, Vanessa Apolinario,
Cleusa Aparecida Apolinário Moreira e Alessandra Apolinário
Apelados: Elizabeth do Amaral Oliveira Rego e Rodrigo Luis Klein Harder
Comarca: Araras
V. 0777
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO
NÃO
CARACTERIZADO.
CULPA
NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A indicação em laudo pericial de ausência de nexo de causalidade
entre a sua conduta e o alegado dano sofrido pelo paciente, afasta
a responsabilidade civil do médico. Precedentes deste E. Tribunal.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 411/416), por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível da
Comarca de Araras, em ação em que se visa indenização por danos morais em razão
de erro médico, julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores a
arcarem com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa atualizado.
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos
médicos-apelados e o óbito do seu genitor. Narram que, em 26/05/2012, embora o
seu pai tenha sido encaminhado pelo Hospital Elisa Franchosa para a Santa Casa,
pois o caso seria urgente e necessitaria de maior investigação e cuidados, a médica
que o atendeu, a apelada Dra. Elizabeth, somente o medicou e o liberou para casa,
não requisitando exame mais detalhado do coração. No dia seguinte (Em 27/05),
retornaram ao Pronto Socorro da Santa Casa com o mesmo problema respiratório e
o apelado Dr. Rodrigo novamente somente o medicou e o liberou, não solicitando
nenhum exame complementar. Afirmam que, em 29/05/2012, ao retornarem pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
3
terceira vez à Santa Casa, o Dr. César Mesquista solicitou exame de eletro do
coração e constatou um quadro avançado de pneumonia e “infarto já há quatro dias”
e que, por essa razão, o seu genitor não resistiu e foi a óbito. Sustenta que, se os
primeiros médicos tivessem sido diligentes, certamente o seu genitor não teria
falecido.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (pág. 33).
Apresentadas contrarrazões (pág. 428/431 e 435/443), encontram-se
os autos em termos de julgamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal, que praticamente reproduziu o teor das
manifestações dos apelantes ao longo do processo, não conseguiu abalar a solidez
dos fundamentos apresentados na sentença proferida pelo MM. Juiz Antonio César
Hildebrand e Silva que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
4
autos.
De fato. Não há nos autos evidência de falha na prestação de
serviços capaz de determinar a obrigação de indenizar. Pelo contrário, a hipótese é
de ausência de nexo de causalidade e de inexistência do defeito alegado,
circunstâncias que afastam a responsabilidade dos apelados pela reparação de danos.
Como é cediço, não obstante o presente caso verse sobre nítida
relação de consumo, ao contrário do que ocorre com os Hospitais, cuja
responsabilidade é objetiva, a responsabilidade médica é subjetiva, ou seja, depende
da verificação de culpa do profissional, nos termos do art. 951 do Código Civil1 e do
§ 4o do art. 14 do CDC2. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo
causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que,
embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é
de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do
profissional” (REsp 1078057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe
26/02/2009)
A propósito, no contrato médico, a obrigação é, em geral, de meio e
não de resultado, o que significa que o profissional deve empregar toda técnica,
conhecimento e recursos disponíveis para garantir a saúde e a vida do paciente.
Todavia, não há como se extrair a culpa tão somente pelo fato de os seus esforços
não terem sido suficientes para o alcance do resultado esperado.
Dessa forma, para a verificação do erro médico, é imprescindível a
1 Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que,
no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do
paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.
2 Art. 14. (...) § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação
de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
5
comprovação não só do resultado, mas que, ou os meios empregados foram
inadequados, ou, ainda que adequados, o profissional agiu com negligência,
imprudência ou imperícia.
No caso em análise, a responsabilidade dos médicos não restou
demonstrada, eis que o laudo pericial produzido pelo IMESC (pág. 382/400), que é
hígido e está bem fundamentado, concluiu que as condutas médicas foram
adequadas diante do quadro clínico do paciente, in verbis:
“Os diagnósticos e condutas estabelecidos nos atendimentos de
26/05/2012 e 27/05/2012 foram adequados com as queixas e história
pregressa com prescrição de tratamento de acordo com
medicamentos recomendados a época dos fatos. Indivíduos idosos com
doença cardíaca são atendidos com frequência nas unidades de
emergência, mas não há elementos para caracterizar necessidade
imprescindível de tratamento em regime hospitalar” (pág. 393

destaques meus).
E afirmou: “Não há elementos para afirmar ocorrência de Infarto
Agudo do Miocárdio em curso nos atendimentos do dia 26/05/2012 e 27/05/2012”
(pág. 393).
A Perita, ainda, esclareceu que: “a presença de alteração antiga no
eletrocardiograma denominada Bloqueio Completo de Ramo Esquerdo dificulta ao
profissional médio o diagnóstico do Infarto Agudo do Miocárdio e a condução do
caso sendo necessário a realização de exames de imagem dentre eles a
cinecoronariografia para confirmar ou excluir o diagnóstico em conjunto com a
evolução clínica, resultado de exames laboratoriais e exclusão de outras patologias
após estabilização e sem indicação para este tipo de investigação nos
atendimentos prestados pelos requeridos frente as queixas e exame clínico
registrado nos autos” (pág. 390 - destaques meus), o que corrobora a conclusão de
conduta médica adequada.
Em resposta aos quesitos dos apelantes, a Expert afirmou que “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
6
procedimentos adotados encontram-se dentro das orientações da prática médica
frente às queixas e histórico prévio” (pág. 394 quesito 2).
E, respondendo aos quesitos dos apelados, foi firme ao asseverar
que:
- O quadro clínico descrito na ficha de encaminhamento à Santa Casa, no
dia 26/05/2012, não apresentava qualquer sintoma sugestivo de Infarto
Agudo do Miocárdio (pág. 394 item 6.2 - quesito 1 destaques meus);
- A transferência do paciente da UPA para a Santa Casa não foi motivado
por suspeita de IAM (pág. 395 quesito 2 destaques meus);
- Considerando o quadro clínico do paciente, a terapêutica foi adequada
(pág. 395 quesito 8);
- As recomendações da apelada Dra. Elizabeth quando da alta do paciente
foram corretas (pág. 396 quesito 17);
- Não é possível afirmar, de maneira cabal, a existência de nexo causal
entre o atendimento da Dra. Elizabeth, prestado no dia 26/05/2012, e o
óbito em 31/05/2012 (pág. 396 quesito 18 destaques meus).
- O quadro clínico descrito não sugere a existência de Infarto Agudo do
Miocárdio (pág. 397 item 6.3 - quesito 1 destaques meus);
- O Eletrocardiograma de fls. 104/105, realizado em 26/05/2012 não
retrata Infarto Agudo do Miocárdio (pág. 398 quesito 5 destaques
meus);
- Levando-se em conta o quadro clínico do paciente no atendimento do
dia 27/05/2012, os procedimentos adotados pelo Dr. Rodrigo “encontra-
se dentro das orientações da prática médica frente às queixas e histórico
prévio” (pág. 399 quesito 8).
Dessa forma, tendo em vista que os apelantes não lograram êxito
em desqualificar o laudo pericial produzido nos autos, que foi elaborado de acordo
com a norma técnica e seguindo a literatura especializada, o seu teor segue
inabalado e as conclusões nele expressas devem prevalecer.
Ressalta-se que, na apuração do erro médico, a perícia é prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
7
essencial e determinante, pois somente o conhecimento técnico de um profissional
da área pode garantir a ocorrência, ou não, de falha técnica na execução do
procedimento médico. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal, na Ap.
0278038-87.2005.8.26.0577, de relatoria do Desembargador César Ciampolini:
“De resto, houve, durante a instrução da causa, perícia, que, como se
sabe, nas ações de indenização por erro médico, é a rainha das
provas - a prova por excelência -, como pondera JEAN PENNEAU: "É
certo que a prova de cada um dos elementos da responsabilidade do
médico pode ser estabelecida, em princípio, por todos os meios próprios
à formação da convicção do juiz. Mas, se este pode apreender
diretamente, sem dificuldade particular, tudo o que o concerne aos fatos
não técnicos - como a culpa consistente em falta ao dever de humanidade -
, tudo se coloca diferentemente no que pertence ao mundo técnico. Em
razão de sua incompetência, o juiz deve, aqui, colher a opinião dos
técnicos. Sua inexperiência justifica o recurso à perícia." (La
Responsabilité Médicale, Paris, 1977, pág. 136; grifei)” [destaques
meus e grifos no original].
Há que se considerar, ainda, que, não obstante os apelantes tenham
noticiado a instauração de Sindicância perante o CRM/SP (pág. 17 e 26), em 2014,
em face dos médicos-apelados, o Dr. Rodrigo trouxe aos autos declaração de que,
até 21/09/2015, ele não possuía nenhum registro de antecedentes de ordem ético-
profissional (pág. 130).
Nessas condições, diante da falta de demonstração de nexo de
causalidade, de rigor a manutenção da improcedência da ação. Nesse sentido é a
orientação deste E. Tribunal de Justiça:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas
nos autos suficientes para o julgamento da demanda. Laudo pericial
completo, sem necessidade de esclarecimentos. Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Alegação de má prestação de serviços médicos quando da
realização de cirurgia para retirada de objeto estranho engolido pelo menor,
que ocasionou a perfuração do seu esôfago. Nexo causal afastado pelo
laudo pericial que concluiu pela ausência de má prática médica.
Inexistência de obrigação de indenizar. Sentença mantida. Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004494-49.2015.8.26.0038
8
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1010521-78.2017.8.26.0361; Relator (a): Fernanda Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das
Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019 destaques meus)
ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de inadequação de atendimento médico-hospitalar dispensado à
mãe da apelante, que veio a óbito. Prova pericial, realizada pelo IMESC,
que concluiu que "...não houve falha técnica na conduta médica e,
tampouco, infração ao Código de Ética Médica ou desrespeito à
literatura pertinente" (fls. 276). Conclusão pericial que não foi
contrastada por prova de igual quilate. Conduta médica, sob o enfoque
do CRM e CFM, considerada adequada. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1000332-38.2016.8.26.0438;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 4a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019 destaques meus)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS.
Alegação de má prestação de serviços à autora, quando da realização de
exame de colonoscopia, o que lhe ocasionou fortes dores e problemas
psicológicos. Nexo causal afastado pelo laudo pericial que concluiu pela
ausência de má prática médica. Inexistência de obrigação de indenizar.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não
provido,
com
observação. (TJSP;
Apelação
Cível
1002993-62.2017.8.26.0047; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019 destaques
meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa,
observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora